Tribunal: TJDFT
Processo: 0710630-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DESDOBRAMENTOS GRAVOSOS. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o fornecedor de serviços responda objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, a abertura de conta corrente, sem que haja outros desdobramentos gravosos, como saques e empréstimos fraudulentos ou inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, não gera indenização por danos morais.
2. Apelação não provida. Unânime.